Tribunal: TJMT
Processo: 1023348-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023348-18.2021.8.11.0000
Impetrante: Paulo Roberto Rondon Silva
Paciente: Riquelme Francisco de Lima Alonso
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Riquelme Francisco de Lima Alonso, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 30.10.2021, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado.
Alega, em síntese, que a decisão é genérica e abstrata, amparada na gravidade do crime, não havendo demonstração acerca do periculum libertatis, nem mesmo a impossibilidade de aplicação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogado o decreto de prisão preventiva.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, vejo que o impetrante não trouxe nenhum documento que pudesse corroborar com suas alegações, nem mesmo a decisão combatida, o que, por certo, inviabiliza a análise plena do direito alegado, mormente quando não se sabe ao certo nem mesmo como se deram os fatos.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista